Tribunal: TJDFT
Processo: 0738636-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738636-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: ATHAIDE FELIX DOS SANTOS DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Esmale Assistência Internacional de Saúde LTDA. contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatingaque deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o custeio da internação domiciliar nos moldes indicados pelo médico assistente (autos de no 0717050-05.2023.8.07.0007, ID no 169391550). 2. Na origem (processo no 0717050-05.2023.8.07.0007), o advogado do agravado informou o falecimento do autor/agravado e juntou a certidão de óbito (ID no 174398563). 3. Considerando a utilidade e o objeto deste Agravo de Instrumento, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe e justifique se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO